Tribunal: TJSP
Processo: 2391829-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DETÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DEVALORES VIA SISBAJUD.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurgência recursal da parte executada, em relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 127.483,83, oriundo de contas correntes e conta de investimento financeiro.
2. IMPENHORABILIDADE (CPC/15, ART. 833, X). Afastada. Em relação à pessoa natural, a Corte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DETÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DEVALORES VIA SISBAJUD.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurgência recursal da parte executada, em relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 127.483,83, oriundo de contas correntes e conta de investimento financeiro.
2. IMPENHORABILIDADE (CPC/15, ART. 833, X). Afastada. Em relação à pessoa natural, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça - ao interpretar o inc. X, do art. 833, do CPC/15 -, pacificou que NÃO é absoluta a impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos (STJ, REsp 1.677.144/RS), podendo ser afastada quando não se tratar de reserva necessária para garantir o mínimo existencial do executado e de sua família, mas devendo ser observado que o ônus probatório: a) será do exequente, se recair sobre poupança; b) será do executado, se recair sobre outros tipos de contas. Hipótese dos autos em que o devedor não demonstrou que a constrição recaiu sobre poupança, bem como não provou a finalidade da reserva que é objeto da constrição.
3. RECURSO DESPROVIDO.